Tribunal: TJMT
Processo: 1008003-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008003-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), HOSPITAL AMECOR LTDA. - CNPJ: 03.925.419/0001-42 (AGRAVANTE), HB ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 07.857.117/0001-35 (AGRAVADO), ANDREIA COCCO BUSANELLO - CPF: 772.235.781-49 (PROCURADOR), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), SAHIMON JONATHAN COLOMBO - CPF: 032.760.811-05 (ADVOGADO), ANDREIA COCCO BUSANELLO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SISBAJUD – BLOQUEIO QUE RECAIU EM DIVERSAS CONTAS DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA/AGRAVANTE – VALOR CONSTRITO QUE EXCEDE O MONTANTE DO DÉBITO – DESBLOQUEIO DO EXCEDENTE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MODIFICADA EM PARTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese, o bloqueio realizado nas contas bancárias da executada/agravante atingiu valor superior ao montante do débito, desse modo, mostra-se prudente a liberação do excedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HOSPITAL AMECOR LTDA, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara cível da comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0029706-10.2009.8.11.0041, indeferiu o pedido de impenhorabilidade da verba bloqueada e autorizou o levantamento, caso preclusa a decisão, dos valores constritos, mediante expedição de alvará.

Nas razões do recurso, o recorrente sustenta que foram penhorados todos os valores existentes nas suas contas bancárias, que totalizam o montante de R$737.081,94 (setecentos e trinta e sete mil, oitenta e um reais e noventa e quatro centavos), decorrente da ordem de bloqueio dos valores incontroversos no importe de R$136.734,20 (cento e trinta e seis mil, setecentos e trinta e quatro reais e vinte centavos).

Destaca que é um hospital que atende pacientes tanto da rede pública quanto da rede privada e possui uma folha de pagamento mensal, cuja soma alcança o patamar de R$ 1.143.879,99 (um milhão, cento e quarenta e três mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos) conforme demonstrativo do mês de março/2023 acostados aos autos.

Afirma que a ordem de bloqueio atingiu todas as contas bancárias do Hospital, aplicações financeiras, fundos de investimentos e demais movimentações financeiras, em véspera de pagamento de funcionários, levando a suspensão dos pagamentos programados.

Pontua que o valor bloqueado de R$737.081,94 (setecentos e trinta e sete mil, oitenta e um reais e noventa e quatro centavos) corresponde ao capital de giro da empresa e manutenção do bloqueio pode impedir o adimplemento de contas básicas para seu funcionamento.

Forte nestes argumentos, pede, liminarmente, o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados pelo SISBAJUD, nos termos do art. 833, IV do CPC. Subsidiariamente, pede a suspensão da decisão agravada. No mérito, pede a sua reforma.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A liminar recursal foi deferida no Id. n.o 164695721 para suspender os efeitos da decisão combatida.

Sem contraminuta, conforme certidão de Id. n.o 168613695.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se o recorrente contra a decisão que indeferiu o seu pedido de impenhorabilidade da verba bloqueada e autorizou o levantamento, caso preclusa a decisão, dos valores constritos, mediante expedição de alvará.

Conforme relatado, a recorrente afirma que a ordem de bloqueio atingiu todas as contas bancárias do Hospital, aplicações financeiras, fundos de investimentos e demais movimentações financeiras, em véspera de pagamento de funcionários, levando a suspensão dos pagamentos programados. Com base nesses argumentos pede o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores, nos termos do art. 833, IV do CPC.

Pois bem.

Em que pese os argumentos da empresa recorrente no que se refere a impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do art. 833, IV do CPC, tal pleito não merece guarida.

Isso porque não é possível identificar se o saldo de todas as contas alcançadas pelo bloqueio judicial são, de fato, reservadas, exclusivamente, ao pagamento do salário dos funcionários contratados.

De outra via, o Juízo
a quo
afirma na decisão de Id. n.o 164361666 que restou indisponibilizada a quantia de R$136.734,20 (cento e trinta e seis mil, setecentos e trinta e quatro reais e vinte centavos) das contas da parte Executada HOSPITAL AMECOR LTDA, no entanto, o extrato do SISBAJUD de Id. n.o 164361667 indica o bloqueio total da quantia de R$737.081,94 (setecentos e trinta e sete mil, oitenta e um reais e noventa e quatro centavos), bem acima do montante incontroverso, senão vejamos:

Réu/Executado:

03925419000142: HOSPITAL AMECOR LTDA.

Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações

R$ 737.081,94

Acerca da penhora e o montante o regramento processual civil determina que está deverá recair até o limite de pagamento do débito, senão vejamos:

“Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.”

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

Desse modo, restando evidente, na hipótese, que além do valor do débito (R$136.734,20) houve a constrição de um grande excedente, mostra-se prudente o levantamento do bloqueio em relação a esta parte.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. BACENJUD. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. VERIFICAÇÃO. DESBLOQUEIO DO EXCEDENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Nos termos do artigo 831 do Código de Processo Civil, "a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios" -
Comprovado nos autos que o bloqueio realizado por meio do Sistema BacenJud atingiu valor superior ao requerimento do exequente, mostra-se prudente a liberação do valor excedente.
” (
TJ-MG - AI: 10707980081137001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 15/03/2019, Data de Publicação: 19/03/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PENHORA. VALOR DA DÍVIDA. OCORRÊNCIA. DESBLOQUEIO DE VALORES. 1. A alegação de matéria em Agravo de Instrumento que foi submetida à apreciação pelo magistrado de origem não caracteriza inovação recursal. 2.
Se as penhoras de valores via SISBAJUD lograram êxito no bloqueio de quantia muito superior ao débito perseguido na Execução, a importância excedente deve ser desbloqueada.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada.”
(TJ-DF 07499307620208070000 DF 0749930-76.2020.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 24/06/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCESSO DE PENHORA. II - BLOQUEIO VIA SISBAJUD EM VÁRIAS CONTAS DE TITULARIDADE DA EXECUTADA/AGRAVANTE. III -
QUANTIA BLOQUEADA QUE SUPERA O VALOR ATUALIZADO DO CRÉDITO EXEQUENDO. EXCESSO DE PENHORA DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO DO BLOQUEIO EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL QUE EXCEDA O CRÉDITO DEVIDO.
IV - RECURSO PROVIDO. (TJPR - 3a C.Cível - 0031209-34.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR JORGE DE OLIVEIRA VARGAS - J. 15.03.2022)”
(TJ-PR - AI: 00312093420218160000 Curitiba 0031209-34.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Jorge de Oliveira Vargas, Data de Julgamento: 15/03/2022, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Inconformismo da coexecutada. 1. Nulidade. Inocorrência. Possibilidade de arresto dos bens do devedor não encontrado para citação. Inteligência do art. 830, §§, do CPC. 2. Penhorabilidade reconhecida das verbas encontradas em conta corrente. Natureza alimentar não comprovada. Cabe ao devedor comprovar que a verba é impenhorável, ônus do qual não se desincumbiu. 3.
Excesso de penhora configurado. Valor da dívida de R$ 29.127,84 e bloqueio judicial de R$ 31.339,07. Configuração de excesso em R$ 2.211,23, que deve ser levantado pelo executado-agravante.
Decisão mantida. Recurso provido em parte.”
(TJ-SP - AI: 20300986520228260000 SP 2030098-65.2022.8.26.0000, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 17/05/2022, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022)

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a liberação do bloqueio judicial realizado em relação a quantia que excede o valor do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023